Tribunal: TJMT
Processo: 1012016-16.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012016-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACOFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA - EPP - CNPJ: 08.706.017/0001-70 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1012016-16.2019.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Açofort Indústria e Comércio de Arames Ltda. – EPP.

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva,
tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária de energia dá ensejo a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1012016-16.2019.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Açofort Indústria e Comércio de Arames Ltda. – EPP.

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Açofort Indústria e Comércio de Arames Ltda. – EPP.
em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida contra a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende, em suma, a nulidade do procedimento administrativo para apuração de eventual fraude e/ou desvio de carga, uma vez que foi produzido de maneira unilateral pela ré. Afirma que a concessionária carreou dois Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) e duas perícias técnicas aos autos, confessando, através dos documentos, que não observou as regras insculpidas na Resolução 414/2010, da ANEEL, pois, ficou comprovado que as perícias foram realizadas em outras datas das quais havia sido intimado o consumidor, acarretando a nulidade do procedimento em decorrência do cerceamento de defesa.

Além das nulidades, assevera que o corte/suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu de dívida pretérita, sendo absolutamente arbitrário, restando caracterizada a ocorrência de dano moral ao caso.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, declarando nulo o procedimento administrativo realizado de maneira unilateral, bem como para que seja declarada a inexigibilidade das faturas de revisão de consumo e condenando a concessionária ao pagamento de dano moral.

O apelado apresentou contraminuta (id. 195672747), alegando preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1012016-16.2019.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Açofort Indústria e Comércio de Arames Ltda. – EPP.

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Açofort Indústria e Comércio de Arames Ltda. – EPP move ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, aduzindo, em apertada síntese, que é titular da unidade consumidora n.º 6/1333747-2 e que todas as faturas estavam regularmente quitadas, salvo aquelas com vencimento no dia 30.09.2019, sendo foi surpreendido com duas faturas de cobrança de valores referentes a suposta recuperação de consumo, no montante de R$ 6.074,12 e R$ 16.909,36.

Alega desconhecer o procedimento realizado pela concessionária ré e que teve a sua energia elétrica cortada no dia 07.10.2019, por volta das 09h00 da manha, necessitando dispensar seus 15 colaboradores que estavam no local trabalhando.

Assevera que teve suspenso arbitrariamente o fornecimento de energia pelo fato de não ter adimplido com as faturas com vencimento em 30.09.2019 – mês referência maio/2019 e junho/2019, vez que discorda dos valores lançados a título de consumo recuperado.

Firme em seus argumentos requereu a concessão de tutela de urgência, para o restabelecimento do fornecimento de energia e abstenção de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos e condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 195672733).

Inconformado, o apelante defende, em suma, a nulidade do procedimento administrativo para apuração de eventual fraude e/ou desvio de carga, uma vez que foi produzido de maneira unilateral pela ré.

Afirma que a primeira nulidade refere-se à data de agendamento a realização da perícia no medidor, que seria realizado no dia 04.12.2018, mas foi feita somente no dia 07.01.2019.

A segunda nulidade também se refere ao segundo TOI, onde a concessionária assinalou que a perícia técnica deveria ser realizada no dia 08.05.2019, contudo, ocorreu somente em 30.05.2019, de modo que teve seu direito de participar cerceado. Segue defendendo, ainda, a nulidade em relação à ausência de comprovante de entrega de correspondência em relação à carta ao cliente.

Não obstante as nulidades arguidas, assevera que a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu de dívida pretérita, sendo absolutamente arbitrária, restando caracterizada a ocorrência de dano moral ao caso. Pugna pela reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Isso porque, a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante os procedimentos utilizados para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrida ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu,
conclui-se pela hipossuficiência do autor/apelante, eis que está em posição desvantajosa perante a fornecedora do serviço, em especial às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Nesse passo, compulsando os autos, verifica-se que a concessionária defende que as faturas foram geradas em razão da constatação de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora, com regular procedimento de apuração, inclusive realizados perante o órgão oficial – IPEM/MT.

Entretanto, os Termos de Ocorrência e Inspeção (id.
195672723 e id. 195672724
) e os Laudos Técnicos emitidos pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT (id.
195672723 - Pág. 26 e id. 195672724 - Pág. 9
) não ensejam, por si só, a emissão das faturas da diferença de energia elétrica no valor de R$ 6.074,12 e R$ 16.909,36,

pois não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Não fosse isso, devo ressaltar que, a despeito da afirmação de regularidade do procedimento com a suposta comunicação do apelado acerca da perícia a ser realizada, nota-se que a data constante do primeiro laudo pericial (
07.01.2019
– id. 195672723 - Pág. 26), não coincide com a data apontada no T.O.I. (
04.12.2018
– id. 195672723 - Pág. 2), para a análise técnica em laboratório, inviabilizando, por certo, qualquer elaboração de defesa ou acompanhamento do ato pelo consumidor, consoante previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

O mesmo se diga em relação à perícia realizada em relação ao segundo TOI (id. 195672724), onde a apelada assinalou que a perícia técnica seria realizada no dia
08.05.2019
, contudo, conforme se observa do laudo pericial, somente ocorreu em
30.05.2019
(id. 195672724 - Pág. 9), de modo que, repito, o autor foi impedido de acompanhar a realização da perícia.

Devo destacar que o art. 129, §7º, da Resolução 414/2010, aplicável à época, é bastante claro ao garantir a participação do consumidor para acompanhar pessoalmente a perícia, veja:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

(destaquei).

Portanto, nota-se que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu provas sem notificar previamente o consumidor da data correta da realização da perícia, (art. 129, §7º, Res. 414/2010), além de encaminhar os equipamentos para a cidade de Cuiabá, quando o consumidor, hipossuficiente perante à ré, têm a sua unidade consumidora instalada no município de Rondonópolis, dificultando ainda mais o acompanhamento pessoal do ato.

Deste modo, de clareza solar que a ré vistoriou e retirou o equipamento, realizando a perícia unilateralmente sem oportunizar, repiso, a participação do apelado, atentando contra os princípios da ampla defesa e contraditório, mormente porque concluiu pela reprovabilidade do relógio medidor que culminou na emissão das faturas questionadas.

A vista disso deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1º e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a empresa ré, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao não declarar a inexistência do débito cobrado pela apelada, indeferindo a pretensão indenizatória pelo dano moral, pois, resta patente o abuso de poder da empresa concessionária de energia elétrica, que adotou o procedimento hostilizado e tomou medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida indevida, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Visto isso, no tocante ao dano extrapatrimonial, o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”.

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito, consoante se observa na espécie.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da empresa de energia elétrica quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão do erro que cometeu. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO À IMAGEM – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – JUNTADA DE LAUDO OFICIAL ELABORADO POR ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO – REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE

– CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – LESÃO À IMAGEM EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A inadimplência que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquela referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. Em hipóteses como a presente, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido.

Não sendo observado tais parâmetros, resta configurado o dano moral à pessoa jurídica, oriundo do abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros, mostrando-se, pois, devida a pretendida compensação pecuniária
.
(RAC n.º 0003627-98.2015.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 08.03.2023 – destaquei).

Dessa forma, existindo a responsabilidade civil, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor
afeto à reparação moral
,
posto
que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
cumprirá a finalidade de inibir o agente à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à empresa ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma amenizar
a ofensa ao seu bom nome e bom conceito que goza na sociedade
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para declarar a inexistência do débito decorrente da recuperação de consumo, nos valores de R$ 6.074,12 (seis mil e setenta e quatro reais e doze centavos) e R$ 16.909,36 (dezesseis mil novecentos e nove reais e trinta e seis centavos), bem como para condenar a empresa ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor total da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024